Tribunal: TJSP
Processo: 2293627-69.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. A decisão recorrida deixou bem evidenciados seus fundamentos. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito recursal, apenas para correção das irregularidades estabelecidas no art. 1022 do CPC, o que não se viu na espécie. Prequestionamento. Incidência do art. 1.025 do CPC. Embargos de declaração rejeitados